Tribunal: TJMT
Processo: 0002791-43.2011.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002791-43.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO ALVES TAVEIRA - CPF: 121.733.528-57 (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. III, DO CPP – PROCEDÊNCIA
IN CASU
– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – MUNIÇÕES QUE PASSARAM A SER DE NATUREZA PERMITIDA – RETROATIVIDADE DA
LEX MITIOR
– EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE REGISTRO EM NOME DO APELANTE DE ARMA DE FOGO COM CALIBRE CORRESPONDENTE ÀS MUNIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO – ART. 4.º, §2.º, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE REGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CARÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – CONDUTA ATÍPICA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE ABSOLVER O RECORRENTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

1. Ante o advento do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019, e da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza das 18 (dezoito) munições confiscadas na residência do apelante, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica (
lex mitior
) e a desclassificação da conduta para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03, com a subsequente absolvição do réu por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP e no art. 4.º, §2.º, do Estatuto do Desarmamento, haja vista a existência de prova nos autos atestando que, neste caso, o réu possuía registro válido de arma de fogo cujo calibre é compatível com os cartuchos que ensejaram a condenação.

2. Apelo defensivo conhecido e provido, para absolver o apelante por atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDVALDO ALVES TAVEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDVALDO ALVES TAVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º 2791-43.2011.811.0011 – código 50723 (antigo código 138226), que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, cumprindo frisar que, no bojo do mesmo édito judicial, o réu foi
absolvido
do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 28457467 e ID 28457468 e complementadas no ID 34440472, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro na
atipicidade da conduta
, seja porque as munições por cuja posse foi condenado correspondiam à arma de fogo do respectivo calibre, em situação regular e com registro juntado aos autos; seja porque o advento do Decreto n.º 9.845/2019 afastou o caráter restrito das munições em questão, de modo que teria havido
abolitio criminis
em relação ao fato, a ensejar, em qualquer caso, a aplicação do
art. 386, inc. III, do CPP
, ao que agrega, por fim, o pedido de
desclassificação
da conduta para o delito do
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, reconhecendo-se a
prescrição da pretensão punitiva
com base na
pena em perspectiva
, com a consequente
extinção da punibilidade
do agente.

Em contrarrazões disponíveis no ID 28457470, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 34858464, opinou pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente a fim de
“desclassificar a conduta do apelante do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12, da mesma Lei, e, consequentemente, absolvê-lo por atipicidade da conduta, pois tinha permissão para possuir as munições”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 28457463), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29/07/2011, por volta das 06h30min, na residência particular denominada “Sítio São José II”, situada no KM 174 da Rodovia BR 174, zona rural do município de Glória D’Oeste/MT, comarca de Porto Esperidião/MT, o apelante
EDVALDO ALVES TEIXEIRA
possuía armas de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, especificamente 163 (cento e sessenta e três) munições de calibre .38; 18 (dezoito) munições de calibre .357; 07 (sete) munições de calibre .12; 04 (quatro) munições de calibre .28; 01 (um) cartucho de calibre .32; 65 (sessenta e cinco) munições de calibre.22; 01 (um) revólver de calibre .38; 01 (um) rifle de calibre .22; 01 (uma) espingarda de calibre .28; e 01 (uma) espingarda de calibre .32.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, agentes da Polícia Judiciária Civil se dirigiram até o domicílio do apelante a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão e que, ao empreenderem a referida diligência, localizaram os armamentos, as munições e os acessórios acima individualizados, acondicionados no interior do galpão situado nos fundos do imóvel.

Diante deste fato, o insurgente foi denunciado como incurso nas penas do art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, e, posteriormente, veio a ser
absolvido
do crime de
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
e
condenado
pela prática do delito de
posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito.

Depreende-se dos autos a existência dos seguintes
registros de arma de fogo em nome do ora apelante
, emitidos pela Polícia Federal:

(i)

Registro n.º 001007895
, referente a
01 (um) revólver
, da marca
Taurus
,
calibre .38
, n.º 2040728
, n.º CAD SINARM 1998/001236814-77 (ID 28456476 - Pág. 1/3, ID 28456966 - Pág. 1 e ID

28456992 - Pág. 2);

(ii)

Registro n.º 001007962
, referente a
01 (uma) carabina
, da marca
Marlin
,
calibre .22
,
n.º 03146651
, n.º CAD SINARM 2009/007131078-33 (ID 28456476 - Pág. 4/6, ID 28456966 - Pág. 2 e ID 28456992 - Pág. 1);

(iii)

Registro n.º 01007825
, referente a
01 (uma) espingarda
, da marca
Rossi
,
calibre .28
,
n.º A82771
, n.º CAD SINARM 2009/007131006-69 (ID 28456476 - Pág. 7/9, ID 28456966 - Pág. 4 e ID

28456992 - Pág. 3).

Por tal razão, o apelante foi
absolvido
em primeira instância da imputação relativa à posse destes armamentos e das munições que lhes são correspondentes, com fulcro no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, tendo sido
absolvido, outrossim
, da acusação referente à posse da
espingarda de calibre .32
e das
munições de calibre .12
, aos argumentos de que
“a espingarda, de marca não identificada, nº 55112, calibre .32, é de uso permitido”
e
“a
s munições remanescentes, que são de calibre permitido, não podem configurar crime sendo que o acusado possuía o registro das armas e como se sabe, quem pode o mais pode o menos”
(ID 28457454 - Pág. 2/3).

Neste ponto, friso não ignorar que inexiste registro nos autos pertinente à espingarda de calibre .32 e que as munições de calibre .12 não guardam correspondência nominal com quaisquer dos calibres dos armamentos regularmente registrados pelo réu junto à Polícia Federal, tampouco se descuidando que tanto a aludida arma de fogo quanto as mencionadas munições foram examinadas e tiveram as suas eficácias lesivas atestadas pelo laudo pericial encartado no ID 28456488 e ss.

Todavia, é igualmente certo que o presente feito cuida de
insurgência exclusiva da defesa
, sendo impossível, portanto, o agravamento da situação do acusado por parte da instância revisora, a teor da
vedação ao
reformatio in pejus
.

Com relação às
18 (dezoito) munições de calibre .357
, igualmente localizadas na vivenda do increpado, tem-se que foi
condenado nos termos da denúncia
, isto é, como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

Ocorre que, como dito,
as munições em questão referem-se ao calibre nominal .357,
o qual teve a sua natureza recentemente alterada de uso restrito para uso permitido
, uma vez que aquelas atingem, na saída do cano de prova,
energia cinética aproximada de 700 Joules ou de 1.300 Joules
, a depender do cano da arma que as percute, sendo que, em ambos os casos,
a medida encontra-se dentro

do atual parâmetro legalmente previsto para as armas de fogo e munições de uso permitido no território brasileiro
, consoante se depreende a partir da exegese concatenada do
art. 2.º, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e do
item I do Anexo A da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército Nacional.

Logo, constatando-se o
advento de norma penal material mais benéfica ao acusado
, outra saída não há senão a aplicação retroativa da
lex mitior
e a consequente
desclassificação da conduta

para o art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, pois, não obstante a i. defesa sustente a ocorrência de
abolitio criminis
,
a posse irregular de munições de uso permitido não foi descriminalizada
, tampouco teve a sua tipicidade suprimida.

Em recentes situações semelhantes, não decidiu de forma diversa esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se infere dos seguintes julgados:

“Com a superveniência do Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, e sua revogação pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, sendo que este último manteve a arma objeto desta ação penal como de uso permitido, a nova norma (lex mitior) deve retroagir para favorecê-lo, conduzindo à desclassificação de sua conduta para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei nº 10/826/03”
.
(
TJ-MT
, N.U. 0004837-62.2012.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 17/12/2019, DJe 21/01/2020) – Negritei.

“
Com a edição da Portaria n. 1.222/2019
, pelo Comando do Exército, disciplinando o
Decreto Presidencial n. 9.847/2019
– que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –,
o revólver apreendido com o agente, calibre .357 Magnum, passou à categoria de uso permitido
, conforme o artigo 3º, do Anexo A,
configurando ‘novatio legis in mellius’
. Restando comprovado pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado,
o porte de artefato bélico de uso permitido, fora dos limites de sua residência, a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva

(...)”.
(N.U 0018729-61.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, DJE 10/12/2019) – Grifei.

A propósito,

os fatos que dão azo à recapitulação típica
, ou seja, a manutenção por parte do réu de
18 (dezoito) munições de calibre .357 em sua residência
, estão expressamente consignados na denúncia, de modo que
não
há que se cogitar eventual ofensa ao princípio da correlação ou congruência, cumprindo frisar também que, ao contrário do que ocorre com o instituto da
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP,
inexiste óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, o qual permite ao juízo a atribuição ao fato de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo, contanto que não altere a descrição das condutas fáticas narradas na peça inaugural, das quais se defende o réu.

Com tais considerações,
desclassifico

a conduta pela qual o apelante foi condenado do art. 16,
caput
, para o art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/03.

E,
uma vez promovida a desclassificação
, impõe-se reconhecer que
a conduta
, neste específico caso concreto,
é atípica
.

Isto porque, como se sabe, o
art. 4.º, §2.º, do Estatuto do Desarmamento
dispõe que
“a aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei”
.

Por sua vez, o art. 5.º da Portaria n.º 12, expedida pelo Comando Logístico do Exército brasileiro em 26/08/2009, previa que, à época do fato,
“a quantidade de munição de uso permitido, por arma registrada, que cada cidadão poderá adquirir no comércio especializado (lojista), anualmente, é de até 50 (cinqüenta) unidades”
.

Na hipótese, além dos registros das armas de fogo já especificados, a i. defesa comprovou nos autos a existência de registro, por parte do apelante, de
arma de fogo com calibre nominal correspondente às munições por cuja posse foi condenado
, ao trazer à baila a cópia autenticada do
registro n.º 001007810
, relativo à
carabina de calibre .38/.357
, da marca
Rossi
, modelo
Puma
(n.º da arma: K014274; n.º Cad. SINARM: 2009/007131001-54),
emitido em 28/09/2009
, portanto, anteriormente ao fato narrado na denúncia, e
com validade até 28/09/2012
, ou seja, posterior ao flagrante (ID 28456956).

Oportunamente, são de se notar os argumentos deduzidos pelo i. órgão acusador no sentido de que o registro em questão, conquanto permitisse ao réu a posse da arma de fogo em si e das munições de calibre .38, não lhe estenderiam a possibilidade de deter as munições de calibre .357, já que estas seriam de
uso restrito
, o que se verificaria com mais clareza ao se notar que o registro

colacionado pela defesa foi
expedido pelo Departamento da Polícia Federal
, ao passo que a
posse dos artefatos bélicos de uso restrito deve ser concedida pelo Comando do Exército Nacional
.

Entretanto, a
tese desmerece acolhida
, uma vez que os argumentos ministeriais caem por terra diante da alteração legislativa recentemente promovida em face do Estatuto do Desarmamento, que
tornou de uso permitido as munições de calibre .357
, tanto é que o art. 16, inc. III, do Decreto n.º 3665/2000 e o art. 11 do Decreto n.º 5.123/2004, mencionados pelo
Parquet
nas contrarrazões recursais, encontram-se
revogados atualmente
.

Assim, considerando o
advento de
novatio legis in mellius
,
a conferir caráter permissivo às munições confiscadas em poder do recorrente
, impõe-se reconhecer que se lhe aplica, com
efeitos retroativos
, o
art. 4.º, §1.º, da Lei n.º 10.826/03
, segundo o qual
o SINARM é o órgão responsável por expedir a autorização de compra e aquisição de arma de fogo de uso permitido
, tendo sido justamente este órgão da Polícia Federal o expediente do
registro n.º 001007810
,

acostado no ID 28456956, pertinente à arma de fogo com calibre correspondente às munições apreendidas nestes autos.

Em suma, o réu detinha registro de arma de fogo com calibre correspondente às munições por cuja posse foi condenado, munições estas que não ultrapassavam a quantidade permitida pela normativa que regulamentava a matéria à época do fato, impondo-se, por isso mesmo, reconhecer que
não

as possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
o que implica em carência de elementares do tipo penal
e enseja a
absolvição por atipicidade da conduta
, com fulcro art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Com o provimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta, resta despicienda a análise do pleito voltado ao reconhecimento da prescrição virtual e à extinção da punibilidade do acusado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDVALDO ALVES TAVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º 2791-43.2011.811.0011 – código 50723 (antigo código 138226), a fim de
DESCLASSIFICAR a conduta do apelante para o art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
e, desta feita, com fulcro no art. 4.º, §§1.º e 2.º, da Lei n.º 10.826/03,
reconhecer a
atipicidade do fato
neste caso concreto
e
ABSOLVER

o recorrente
, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020